Tribunal: TJDFT
Processo: 0734381-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. DEMONSTRAÇÃO. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil, sentença que mantém tutela provisória produz efeitos imediatamente, apelação que deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos “o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (artigo 1.012, § 4o, CPC) 1.1. Hipótese na qual não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso , nem o dano irreparável ou de difícil reparação com a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. Nos termos da Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial, reservando-se ao mérito cognição exauriente. 2.1. Hipótese em que do narrado na inicial, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação.
3. BANCO DO BRASIL é instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, Caracterizada a relação de consumo (artigo 3o, CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), “A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.” (TJDFT. Acórdão 1260172, 07107838420188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020).
4. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o do CDC. E o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que as instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados a consumidores quando se tratar de responsabilidade decorrente do risco do empreendimento. Trata-se, pois, de fortuito interno, o qual se relaciona com a organização da empresa; é fato ligado a riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Os contratos bancários apresentados por BANCO DO BRASIL S/A (réu/apelante), assinados eletronicamente por meio de canal de autoatendimento Mobile, apresentam inconsistências se confrontados com comprovante de endereço do apelado, bem como seu comprovante de rendimentos: enquanto as mencionadas avenças bancárias qualificam o autor/apelado como “servidor público federal”.
6. Hipótese de dano moral in re ipsa (provado o fato, não há que se falar em necessidade de comprovação de dano), quantum indenizatório que, já que não pode significar enriquecimento ilícito da parte, nem constituir estímulo a eventuais outros eventos danosos, deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que bem compensa o dano moral experimentado e condiz com os valores arbitrados por esta 5a Turma Cível em casos similares (0723774-42.2020.8.07.0003, Rel. ANA CANTARINO; 0710142-68.2019.8.07.0007, Rel. HECTOR VALVERDE; 0718930-83.2019.8.07.0003, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS)
7. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada e parcialmente provido.